Tribunal: STF
Processo: MI 7303
Classe: MI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de injunção impetrado por Thiago Cézar Ferreira Mascarenhas contra alegada omissão legislativa sobre o valor máximo legalmente permitido para a cobrança de juros em contratos creditícios.
    O impetrante alega, em síntese, que
    “até a presente data, nenhuma Lei complementar foi decretada pelo Congresso Nacional e sancionada pela Presidência da República sobre o máximo legalmente permitido para cobrança de juros em contratos creditícios, gerando uma mora legislativa absurdamente grande, com mais de trinta anos de atraso, gerando para toda a população brasileira um imenso prejuízo e total insegurança jurídica, eis que as instituições financeiras ficam ‘liberadas’ para cobrarem o que quiserem, realizando um verdadeiro ‘locupletamento lícito’, com autorização legislativa por conta de sua absurda omissão.
    […]
    Em tempo, destaca-se que é de conhecimento do autor a existência de um Projeto de Emenda Constitucional sob o nº. 79, de 2019, em que trata desta matéria, acrescentando um §4º ao art. 192 da CRFB/88, porém, tal projeto está longe de estar em caráter conclusivo, eis que ainda terá de ‘passar’ pela Comissão de Constituição e Justiça, para ter um relatório que, caso aprovado, será posto em votação, para ser levado às Casas Legislativas e, caso aprovado nessas, na forma qualificada prevista na Carta Magna, poder ser levado à promulgação, ou mesmo ser indeferido perante o Congresso Nacional. 
    Ora, este mesmo Supremo Tribunal Federal, em julgado recente (ADO 26), previu que, embora haja projeto de Lei em trâmite perante as Casas Legislativas, em existindo uma injustificável mora legislativa, deve o Poder Judiciário, na forma prevista na Constituição, proferir decisão até que tal mora seja sanada” (págs. 3-4 da inicial).
    Justifica o pedido liminar nos seguintes termos:
    “Neste tópico, não é demais ressaltar à Vossas Excelências que estão todos os requisitos para a concessão da medida liminar, como o fumus boni iuris, eis que, passados mais de trinta anos, sem que houvesse qualquer ato legislativo que suprimisse a omissão aqui demonstrada, ao contrário, em nosso singelo sentir, omitiram ainda mais uma norma tão essencial para saúde econômica nacional, princípio (pelo menos por enquanto) ainda previsto no caput do art. 192 da CRFB/88. 
    Além, é claro, do efetivo periculum in mora, residindo na possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação, caso não seja concedida liminarmente a ordem pleiteada, tendo em vista a situação financeiro-econômica nacional se agravar ainda mais após a crise sanitária atualmente vivida por conta da pandemia causada pelo COVID-19, onde pessoas estão sendo obrigadas a deixar de efetuar pagamentos de cartões, financiamentos, etc, para comprar comida, de sorte que, ao retomarmos à normalidade, um verdadeiro caos financeiro será formado, eis que restará impossível o pagamento das dívidas. 
    Todavia, em relação à limitação, considerando que o mais próximo que temos de um efetivo ato legislativo à essa matéria é a PEC 79/19, em trâmite perante o Congresso Nacional, requer a liminar para que seja estipulada a taxa de juros em valor anual de até três vezes o que cobrado pela SELIC, devendo sua eficácia precária (por se tratar de liminar) perdurar até o julgamento desta demanda, quando se tornará definitiva, ou até quando efetivamente for expedida através de Emenda Constitucional, ou mesmo por Lei Complementar, na forma prevista na CRFB/88” (pág. 5 da inicial). 
    Ao final, requer:
    “[...] seja a liminar confirmada por acórdão a ser proferido pelos integrantes deste Excelso Pretório, transformando seus efeitos em definitivos, conferindo eficácia erga omnes ao decisum, devendo, em respeito à Divisão dos Poderes do Estado, tais efeitos perdurarem até edição de Lei Complementar, ou mesmo promulgação de Emenda Constitucional sobre a matéria.“ (pág. 6 da inicial).
    As autoridades impetradas prestaram informações (documentos eletrônicos 18, 19, 21 e 22).
    A Procuradoria-Geral da República ofertou manifestação pelo não conhecimento do feito, em parecer assim ementado:
    “MANDADO DE INJUNÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONHECIMENTO. ART. 192, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LIMITE DA TAXA DE JUROS REAIS. REVOGAÇÃO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 40/2003. ALEGADA MORA LEGISLATIVA. INOCORRÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. 
    1. Mandado de injunção com o objetivo de ver regulamentada a norma do § 3º do art. 192 da Constituição Federal, revogada pela Emenda Constitucional 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano.
    2. Com a promulgação da EC 40/2003, a limitação dos juros deixou de ter fundamento constitucional, circunstância essa que afasta a alegada mora legislativa, em razão de inexistir, na Constituição Federal, o dispositivo que o impetrante pretende regulamentar.
    3. Não há de ser conhecido mandado de injunção quando ausente demonstração, de plano, que a alegada omissão legislativa tenha obstaculizado o exercício de direito subjetivo da titularidade do impetrante” (pág. 1 do documento eletrônico 27).
    É o relatório necessário. Decido.
    Bem analisados os autos, impõe-se, inevitavelmente, o acolhimento das razões expostas na manifestação da Procuradoria Geral da República quanto ao não conhecimento deste mandado de injunção.
    A Constituição Federal prevê o cabimento do mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (art. 5°, LXXI, da Carta Magna). 
    A Lei 13.300/2016 que, no âmbito infraconstitucional, disciplina o processo e o julgamento dos mandados de injunção individual e coletivo, por sua vez, traz a seguinte previsão:
    “Art. 2° Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta total ou parcial de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.
    Parágrafo único. Considera-se parcial a regulamentação quando forem insuficientes as normas editadas pelo órgão legislador competente.”
    Com efeito, é firme a jurisprudência desta Corte com relação à necessidade de se detectar, para o cabimento do writ injuncional, a existência inequívoca de um direito subjetivo, concreto e especificamente consagrado na Constituição Federal, que não esteja sendo usufruído por seus destinatários pela ausência de norma regulamentadora exigida por essa mesma Carta.
    Aponto, nesse sentido, o acórdão prolatado no julgamento colegiado do MI 624/MA, assim ementado:
    “Mandado de injunção. Falta de norma tipificando crime de responsabilidade dos Magistrados. Inadequação da via eleita.
    1. O mandado de injunção exige para sua impetração a falta de norma regulamentadora que torne inviável o exercício de direito subjetivo do impetrante.
    2. Mandado de injunção não conhecido” (grifei).
    Em outras palavras, para o cabimento do mandado de injunção, é imprescindível a existência de um direito previsto no texto constitucional que esteja sendo impedido de ser exercido em razão da ausência de norma regulamentadora. Não é a hipótese dos autos.
    Isso porque o dispositivo constitucional elencado foi revogado pela Emenda Constitucional 40/2003, deixando a matéria tratada nesta impetração de ter fundamento constitucional, o que inviabiliza a utilização do mandado de injunção.
    Assim, não é possível concluir que está em jogo direito subjetivo especificamente consagrado na Carta Magna cuja fruição esteja sendo obstada pela ausência de regulamentação legal, conforme bem observado no parecer ministerial, do qual destaco o seguinte trecho, que adoto como razões de decidir: 
    “A Emenda Constitucional 40, de 29.5.2003, revogou o § 3º do art. 192 da Constituição Federal, que dispunha sobre o limite da taxa de juros reais, deixando este de ter fundamento constitucional, circunstância essa que afasta a alegada mora legislativa. 
    Não se verifica, portanto, situação configuradora de direito constitucional dependente de regulamentação que viabilize a utilização do mandado de injunção, nos termos exigidos pelo art. 5º, LXXI, da Constituição Federal. 
    O Supremo Tribunal Federal tem diversos julgados no sentido de que a superveniência de revogação da norma constitucional que se pretende regulamentar acarreta a perda de objeto do mandado de injunção, como se pode verificar nas seguintes ementas: 
    […]
    Com mais razão não é de ser conhecido o presente mandado de injunção, ajuizado em 15.4.2020, com fundamento em norma constitucional revogada no ano de 2003, ou seja, há dezessete anos. 
    Mesmo que fosse ultrapassada a questão processual acerca da ausência de norma constitucional a ser regulamentada, melhor sorte não assistiria ao impetrante 
    Para o conhecimento de mandado de injunção, exige-se a demonstração de que a mora legislativa inviabiliza, em concreto e de forma individual, o exercício de um direito, uma liberdade ou uma prerrogativa constitucional de titularidade do impetrante. 
    In casu, não houve a demonstração, de plano, de que a alegada omissão legislativa tenha obstaculizado o exercício de direito subjetivo da titularidade do impetrante, mas tão somente alegações genéricas de prejuízo a toda a população brasileira e de caos no sistema financeiro, particularmente em razão da epidemia da Covid-19. 
    […]
    Ausente norma constitucional embasadora da pretensão veiculada e demonstração do direito subjetivo obstaculizado, o presente mandado de injunção não há de ser conhecido” (págs. 4-9 do documento eletrônico 27).
    Isso posto, acolhendo o parecer da Procuradoria-Geral da República, não conheço deste mandado de injunção.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator